Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-65.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROMESSA SÉRIA, GRAVE E CAPAZ DE GERAR TEMOR NA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. A valoração da palavra da mulher vítima de violência doméstica possui especial relevância, diante da reconhecida dificuldade de comprovação da violência sofrida (Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero – 2021, p. 85; RMS no 70.338/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023).
2. O crime de ameaça (CP, art. 147) é de natureza formal e se consuma com a ciência da vítima acerca da ameaça idônea, independentemente da concretização do mal prometido. Palavras aptas a gerar temor caracterizam a tipicidade da conduta.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a configuração do crime de ameaça, por se tratar de crime formal, não exige a prática de violência real ou a promessa de sua utilização, sendo suficiente que a conduta seja capaz de causar temor à vítima. Precedente.
4. Os relatos da vítima sobre os fatos, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, são harmônicos e coerentes, permitindo a identificação clara e específica das ameaças proferidas pelo réu, do contexto fático, do local do evento e do temor causado.
5. Recurso conhecido e não provido.